Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. SEGURADA COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DO RETO. NECESSIDADE DE EXAMES – PET-CT. NECESSIDADE DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CUSTEIO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece reparo a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie o exame e o tratamento oncológico nos exatos moldes constantes dos relatórios médicos que instruem os autos.
2. Os relatórios médicos apresentados no processo de referência indicam a gravidade da doença da agravada e a urgência na realização dos exames e tratamento. O quadro clínico da autora é considerado de emergência.
3. Nos termos do art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU 13/1998, apontado pelo próprio plano de saúde agravante como fundamento para a negativa do custeio do exame e início do tratamento, há previsão expressa do dever de os contratos de plano hospitalar oferecerem cobertura aos atendimentos de urgência e emergência.
4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.